Tribunal: TJDFT
Processo: 0713884-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713884-63.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TERRA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO REALIZADA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DEMOLIÇÃO. LEGALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. MITIGAÇÃO. TABELA DA OAB/DF. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. O julgamento antecipado da lide não constitui cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito ou, quando, sendo de direito e de fato, não há necessidade de dilação probatória para a solução da lide. Se o apelante não conseguiu demonstrar que a produção da prova pretendida seria capaz de modificar o resultado do julgamento ou provar de forma concreta qualquer prejuízo que justificasse a existência de nulidade processual para cassar a sentença, impõe-se a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. 2. Em se tratando de ocupação e construção de imóvel por particular em área pública, sem qualquer licença, tal acessão é passível de ser demolida pela Administração Pública, no regular exercício do poder de polícia. 3. Em demandas em que foi atribuído valor inexpressivo economicamente à causa, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado com fundamento na apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 4. Nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, recentemente incluído pela Lei no 14.365/22, "para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior". 5. A aplicação literal do art. 85, § 8o-A, do CPC, deve ser mitigada quando, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o processo não demandar do advogado maiores esforços ou o enfrentamento de questões de alta complexidade. 6. Recurso da parte autora não provido. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 5o, 7o e 8o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de prova pericial resultou em cerceamento de defesa; b) artigos 133 e 162, ambos da Lei Distrital 6.138/2018, porquanto o imóvel sub judice foi erigido há muitos anos e encontra-se inserido em área particular e passível de regularização, sendo necessário autorização judicial prévia para que o Poder Público promova o ato demolitório. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses descritas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, 7o, e 8o, todos do CPC e o respectivo dissenso jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Em que pese o magistrado de origem não tenha intimado as partes para a produção de provas, observa-se que não houve cerceamento de defesa, visto que, tratando-se de ato demolitório, a discussão se limita à análise de matéria de direito e das provas juntadas aos autos. Além disso, a apelante não conseguiu demonstrar que a produção da prova pretendida seria capaz de modificar o resultado do julgamento ou provar, de forma concreta, qualquer prejuízo que justificasse a existência de nulidade processual para cassar a sentença. .. Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela parte autora. (ID 73815300). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 133 e 162, ambos da Lei Distrital 6.138/2018, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.139.382/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023